Tribunal: TJSP
Processo: 0005570-55.2004.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente de trânsito – Sentença de improcedência – Pretensão do autor ao recebimento de indenização por dano moral, bem como por lucros emergentes e pensão mensal – Provas insuficientes para comprovar as alegações do autor – Alegação de que o veículo da parte ré ocasionou o acidente, por ingressar na via sem as devidas cautelas – Relato, no boletim de ocorrência, no sentido

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente de trânsito – Sentença de improcedência – Pretensão do autor ao recebimento de indenização por dano moral, bem como por lucros emergentes e pensão mensal – Provas insuficientes para comprovar as alegações do autor – Alegação de que o veículo da parte ré ocasionou o acidente, por ingressar na via sem as devidas cautelas – Relato, no boletim de ocorrência, no sentido de que a parte ré aguardava para cruzar a rodovia, momento em que o trânsito parou para permitir a passagem – Ao iniciar a trajetória houve a colisão com a motocicleta que, segundo o mesmo boletim, transitava pelo corredor, entre os veículos – Ausência de outros elementos de prova a permitir conclusão efetiva de que a ré não agiu com as cautelas devidas – Boletim de ocorrência que relata a existência de outra vítima, que estava na garupa da motocicleta conduzida pelo autor e também de duas outras testemunhas, nenhuma indicada para ser ouvida em juízo - Ônus de prova da parte autora da qual não se desincumbiu - Sentença mantida – Recurso não provido.